Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS, AQUISIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FRANQUIAS COM DINHEIRO PROVENIENTE DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. Embargos de Declaração. Os inconformismos das Defesas representam tão somente contra-argumentos cujos objetivos se revelam na modificação do mérito do acórdão.
2. Não se encontrando os acusados na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do princípio da isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico a alguns dos recorrentes (STJ, RHC 37739/RS).
3. Negado provimento aos Embargos de Declaração de ambos os réus. Maioria.